Tribunal: TJDFT
Processo: 0074295-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0074295-58.2008.8.07.0001 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A RECORRIDO: LUCIANO PESSOA LUDUVICE KIRTON BANK S.A DESPACHO Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário, consoante decisão de ID 11655216. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007